Tribunal: STF
Processo: HC 186455
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Messias de Souza, em benefício de Claudinei Ganzella, contra “decisão monocrática proferida pela vice-presidente do Colendo Superior do Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.664.063-SP, aqui tecnicamente designado autoridade coatora“.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de tráfico de entorpecente nas imediações de estabelecimento de ensino (§ 4º do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), por ter sido flagrado na posse de mais de 1kg de cocaína destinada à comercialização. A sentença substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de mais 301 dias-multa. 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu de ofício a pena-base aplicada e deu parcial provimento à apelação da acusação para para fixar as penas em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    4. Houve recurso especial da defesa que, inadmitido na origem, ensejou a interposição do recurso de agravo (AREsp n. 1.664.063/SP), conhecido para “dar parcial provimento ao recurso especial reduzindo a pena do recorrente a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 193 dias-multa. bem como para alterar o regime prisional para o semiaberto". 
    Foi interposto recurso extraordinário pela defesa, sustentando-se afronta "ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, na medida em que não houve acerto na individualização da pena, bem como ocorreu o desrespeito às Súmulas 718 e 719 do STF", tendo sido inadmitido o recurso por não ter sido exaurida a instância no Superior Tribunal de Justiça:
    “Extrai-se dos autos que o recurso extraordinário ora em análise foi interposto contra decisão monocrática desta Corte, quando ainda cabível o manejo do agravo regimental para julgamento pelo respectivo colegiado. 
    Ocorre, porém, que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decididas em única ou última instância. 
    Dessa forma, diante da ausência de exaurimento das vias recursais nesta instância especial, forçoso reconhecer a incidência do Enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis: 
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 
    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Excelso Pretório: (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário. 
    Publique-se” (doc. 5). 
    5. Essa a decisão apontada como objeto da presente impetração, embora as razões se voltem contra o decidido pelo Relator do AREsp n. 1.664.063/SP, Ministro Nefi Cordeiro, que, embora reduzindo a pena do paciente, fixou o regime de semiaberto para o início de seu cumprimento.
    Alega que “não foi respeitado o artigo 5º XLVI, que trata da individualização da pena, bem como não houve observância em relação às Súmulas 718/719 e 440 do STF, e por se tratar de crime de tráfico privilegiado, ou seja, que não é hediondo, também não houve observância, em relação ao artigo 33 e seguintes do Código Penal, uma vez que a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos”. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer a concessão da ordem, excepcionalmente, em caráter liminar, para que seja estabelecido de imediato o REGIME ABERTO, como inicial de cumprimento de pena, reconhecendo o erro in judicando, de ofício, respeitando às Súmulas 718 /719 do STF e 440, do STJ, bem como os artigos 59, inciso III e o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, haja vista que a pena base foi fixada em seu patamar mínimo e as condições pessoais do Paciente, são totalmente favoráveis, ademais, a pena fixada é menor de 4 (quatro) anos, ou seja, 1 (um) ano e 11 (onze) meses, reconhecendo a aplicação do artigo 33, parágrafo 2º, letra “c”, do Código Penal, fixando o regime ABERTO”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O impetrante pretende a revisão da dosimetria da pena, com a fixação do regime aberto para seu cumprimento. Para tanto, seria necessário reformar decisão monocrática proferida no AREsp n. 1.664.063/SP, contra a qual não foi interposto agravo regimental. Interposto recurso extraordinário, foi ele inadmitido pelo óbice da Súmula n. 281/STF, também não impugnada e apontada como ato coator na presente impetração.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma qui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…)
    3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 
    4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).
    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…)
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).
    8. Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão pela Vice-Presidente daquele tribunal do recurso extraordinário. 
    9. Ainda que se considerasse como ato coator a decisão monocrática do Relator, Ministro Nefi Cordeiro, dando parcial provimento ao AREsp n. 1.664.063/SP, tem-se pela jurisprudência deste Supremo Tribunal que a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    10. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o regime semiaberto foi fixado com base nas circunstâncias do caso, especialmente a qualidade e quantidade de drogas (1kg de cocaína), comercializadas nas proximidades de estabelecimento de ensino, fundamentação que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CESSAÇÃO DA CONDUTA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.343/2006. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 711/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. REGIME INICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. I A sentença e o acórdão condenatórios reconheceram a prática delitiva por parte do recorrente e de seus corréus no período de 14/8/2005 a 30/1/2007, quando teriam se associado para o tráfico internacional de entorpecentes. Súmula 711/STF. II O regime inicial mais gravoso fixado na sentença não se deu com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, mas foi aplicado tendo em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida ((mais de 2,5 toneladas de cocaína). III Recurso desprovido” (RHC n. 133.410/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.6.2017).
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora